Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AVALIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. HIPÓTESES EM QUE O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE. MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ora agravante diante da inexistência de interesse recursal.

2. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao seu juízo admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.

3. O interesse recursal da sociedade empresária apelante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil.

4. No caso dos presentes autos o recurso inicialmente manejado não reuniu todos os requisitos necessários ao pretendido conhecimento e processamento. 4.1. Com efeito, a sentença julgou o pedido improcedente ao reconhecer que não era legítima a pretendida desconstituição da penhora. 4.2. Em relação às considerações tecidas pelo ilustre Magistrado, a respeito de possível fraude à execução, cuida-se afirmação lateral que não integrou propriamente os fundamentos do decisum. 4.3. Assim, não houve, no caso ora em exame, sucumbência por parte da sociedade empresária recorrente, a justificar o alegado interesse recursal.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.